Tribunal: TJMT
Processo: 0007378-76.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007378-76.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA - CPF: 468.534.641-68 (EMBARGANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Flora Lúcia Kaziuk Pereira contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária que visava à concessão de auxílio-acidente. A Embargante alegou erro material no acórdão, por suposta ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial judicial, o que, segundo ela, configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao rejeitar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial, ensejando a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar que a parte não se manifestou nem formulou quesitos complementares ou pedidos de esclarecimento no prazo legal após a juntada do laudo pericial, operando-se a preclusão temporal (CPC, art. 477, §1º).

5.

A alegação de omissão não procede, pois a decisão recorrida abordou de forma clara, fundamentada e específica os argumentos da parte, inclusive destacando a suficiência da prova técnica e a inexistência de vício na produção pericial.

6.

Não há nos autos qualquer vício de forma (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) a ser sanado por embargos de declaração, sendo certo que o inconformismo com a valoração da prova não se compatibiliza com a via eleita.

7.

Os efeitos infringentes somente são admitidos em embargos declaratórios quando a correção do vício apontado leva, de forma lógica e inevitável, à modificação do julgado, o que não ocorre no caso concreto.

8.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura uso indevido do recurso, em afronta à sua finalidade integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação específica para manifestação sobre laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente ciente da juntada do laudo, deixa de se manifestar no prazo legal, operando-se a preclusão.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício formal cuja correção leve, de forma lógica e necessária, à alteração do julgado.

3.

A rejeição fundamentada da alegação de cerceamento de defesa afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 370, parágrafo único, 371, 477, §1º e 489, §1º; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

·

STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

·

STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Flora Lúcia Kaziuk Pereira, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Civil, por ele interposto, e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente.

A Embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que foi negado o direito de se manifestar sobre o laudo pericial judicial, o que teria violado o disposto no art. 477, §1º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, após a juntada do laudo pericial, não houve intimação das partes para se manifestarem, tampouco para formulação de quesitos complementares ou pedidos de esclarecimento, tendo o processo sido imediatamente remetido para sentença.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em premissa fática incorreta ao afirmar que a parte deixou de exercer seu direito no prazo legal, quando, na verdade, não foi sequer oportunizada a manifestação.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando identificada premissa equivocada.

Com base nessas razões, requer o provimento dos embargos para, com efeitos modificativos, declarar a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja garantido o direito à manifestação sobre o laudo pericial.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Flora Lúcia Kaziuk Pereira, opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-doença acidentário e de sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial; (ii) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de manifestação da parte sobre o laudo pericial dentro do prazo legal caracteriza preclusão temporal, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 477, §1º).

4. O laudo pericial judicial constitui prova técnica idônea, realizada por especialista em medicina legal e perícia médica, que conclui pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de nexo causal entre as patologias apresentadas e o trabalho da segurada.

5. A simples existência de patologias degenerativas não implica, por si só, incapacidade laboral; é necessária comprovação de limitação funcional relevante, o que não foi constatado na perícia.

6. O julgador pode afastar as conclusões periciais apenas quando demonstrada sua inadequação técnica ou contradição com outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso.

7. A documentação médica unilateral apresentada não afasta a robustez da prova técnica produzida sob contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação sobre o laudo pericial no prazo legal não caracteriza cerceamento de defesa, operando-se a preclusão temporal.

2. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige comprovação inequívoca da redução ou impossibilidade para o trabalho habitual, o que deve ser atestado por perícia judicial.

3. A existência de patologia, sem comprovação de incapacidade laboral e de nexo causal com o trabalho, não autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 477, §1º, 479 e 487, I; Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1007658-66.2023.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024, pub. 07.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007658-24.2022.8.11.0001, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2023, pub. 21.08.2023. TJMT, Apelação Cível n. 1023456-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.04.2022, pub. 20.04.2022. (id. 311162878)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

A controvérsia restringe-se à alegada omissão e contradição no acórdão que negou provimento à Apelação da Autora em demanda de auxílio-acidente.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que ela teria deixado de se manifestar no prazo legal, quando, na verdade, não teria sido oportunizada a intimação específica sobre a juntada do laudo.

Alega, com isso, a existência de cerceamento de defesa e requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para determinar o retorno dos autos à origem, com a finalidade de se manifestar sobre o laudo pericial.

Conforme consta expressamente do voto embargado, a alegação de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada e rejeitada, sob os seguintes fundamentos:

"Contudo, da análise dos autos, confere-se que a Apelante não requereu manifestação sobre o laudo pericial quando de sua juntada, tampouco apresentou quesitos complementares ou pedidos de esclarecimento no prazo legal."

"Nesse sentido, não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de exercer regularmente seu direito de manifestação sobre a prova pericial. O julgador não está obrigado a intimar especificamente as partes para manifestação quando a lei já estabelece o prazo para tanto."

Portanto, ao contrário do que afirma a Embargante, não há qualquer premissa equivocada no julgado.

A questão relativa ao cerceamento de defesa foi objetivamente enfrentada e decidida com base nos autos.

A decisão partiu da constatação de que, mesmo tendo sido regularmente juntado o laudo pericial, a parte não se manifestou no prazo previsto no art. 477, § 1º, do CPC.

Além disso, o voto deixou claro que o juiz sentenciante fundamentou sua decisão na robustez e suficiência do laudo pericial, conforme expressamente consignado:

"Neste viés, conforme relatório do profissional designado, depreende-se que a parte autora não apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, motivo pelo qual a improcedência do pedido se impõe."

"No caso dos autos, o profissional responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la."

"Consigno, ainda, que os quesitos do laudo produzido no transcurso do processo judicial foram satisfatoriamente respondidos, de forma que a discordância da parte quanto às conclusões não tem poder de descaracterizar a referida prova." (sentença, id. 297483876)

Nesse contexto, ainda que se concedesse à parte o prazo para manifestação, não há qualquer indício de que tal manifestação teria o condão de infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial, elaborado por médico especialista, em atenção aos quesitos formulados e com metodologia adequada.

Importa salientar que o julgador não está vinculado a requerimentos de nova perícia ou de complementação da prova técnica quando esta já se mostra suficiente para o deslinde da causa, conforme disciplina o parágrafo único do art. 370 do CPC.

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada admite que:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL . DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas . 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Dessarte, a alegação da Embargante, no sentido de que a ausência de intimação específica teria impedido o exercício do contraditório, não encontra amparo nos autos e tampouco configura vício a ser sanado por embargos de declaração.

Confere-se, portanto, que o Colegiado examinou a matéria sob todos os prismas relevantes, inclusive distinguindo auxílio-doença de auxílio-acidente e reiterando a exigência de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Logo, não há omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, mas apenas inconformismo com a valoração da prova técnica.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Dessarte, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025